Tribunal: TJBA
Processo: 8014726-61.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014726-61.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ARIANE REIS SANTOS BRITO Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 06 vagas para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa. Candidata aprovada em cadastro de reserva na 76ª posição. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual por esgotamento do prazo de validade do certame, haja vista que o ato inquinado de ilegalidade se traduz na dita omissão da Administração Pública no que concerne à nomeação da Impetrante para o cargo apontado nos autos, em razão de suposta preterição ocorrida ainda durante o prazo de validade do certame. Sendo assim, considerando que o mandado de segurança foi impetrado antes do interregno de 120 dias da data de expiração de validade do concurso, resta demonstrado o interesse processual da Impetrante e resguardada a sua pretensão de nomeação. O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 30/06/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação 964 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas. Este Relator havia apresentado Voto denegando a segurança. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade aderiu ao Voto Divergente, sem ressalvas, para conceder a segurança. O Voto Divergente integra, em sua inteireza, este Acórdão; e as razões da concessão da segurança estão ali inseridas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8014726-61.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante ARIANE REIS SANTOS BRITO; e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: